Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pela manifestação expressa do apelado de não renovar o contrato, observando a antecedência contratualmente estabelecida, e considerado o ônus probatório, que não foi cumprida a forma contratual estabelecida para renovação automática de vínculo contratual, indevida é a cobrança de multa pela resolução antecipada por não haver mais contrato vigente entre as partes.

2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

3. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, o réu/apelante não trouxe aos autos elementos capazes de demonstrar a renovação alegada.

4. Concedida a gratuidade de justiça, a parte dispositiva da sentença deve consignar da cobrança da cobrança dos ônus processuais, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.